Tribunal: CARF
Processo: 10880.726003/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726003/2009-17
ACÓRDÃO
1102-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, aplicando o teor da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726003/2009-17
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declaração de compensação apresentada pela contribuinte
referente a saldo credor de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 5.550.601,
22, apurados na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – DIPJ do ano-calendário de
2002, exercício 2003. Esse valor, segundo a contribuinte, é composto pelas "retenções fonte", no
valor R$ 2.687.957,38 e "Estim. Comp. SNPA", no valor R$ 2.862.643,84.
A declaração foi analisada pelas autoridades fiscais que emitiram despacho
decisório homologando parcialmente o valor creditório apresentado. Vejamos trecho do
despacho:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 5.550.601,22
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 5.550.601,22
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 1.776.538,87
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) - (Utilizações em compensações anteriores)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.774,062,35
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Cientificado da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 20/25), na qual defendeu que o valor do saldo devedor apontado pela autoridade fiscal se
refere a multa moratória sobre a compensação realizada a destempo e que essa multa é indevida
uma vez que o referido valor foi denunciado espontaneamente pela contribuinte por meio da
entrega da PERD/COMP, nos termos do art. 138 do CTN. Afirmou, ainda, possuir medida liminar
no processo n. 2004.61.00.025355-3 que suspende a exigibilidade do saldo devedor apontado pela
RFB.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726003/2009-17
3
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) houve por bem julgá-la improcedente
(fls. 163/166), sob o entendimento de que o pedido da contribuinte não poderia ser acatado, uma
vez que o Mandado de Segurança impetrado não havia transitado em julgado, conforme se
depreende da ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa:
AUSÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO CRÉDITO.
Inexiste litígio quanto ao crédito quando o interessado demonstra concordar com
o direito creditório reconhecido.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
A existência de ação judicial não obsta o lançamento para prevenir a decadência
com suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Se a interessada possui medida judicial ainda ativa no sentido de que não seja
aplicada multa de mora em caso de denúncia espontânea, pode o fisco realizar
lançamento aplicando tal multa de modo a prevenir a decadência, desde que, em
harmonia §2o do art. 63 da Lei 9.430/96, a exigibilidade do respectivo crédito
tributário permaneça suspensa até 30 dias após a data de publicação da decisão
judicial definitiva que considerar devido o tributo ou contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
174/185), no qual aduz, em síntese:
(a) Que denunciou espontaneamente o débito de estimativa de IRPJ relativa ao
período de junho de 2003 que estava atrasado, compensando-o por meio da
PER/DCOMP n. 35218.32552.220704.1.3.02-4505, e que, nos termos do art. 138
do CTN as penalidades devem ser afastadas, sendo completamente infundada a
cobrança de multa moratória de 20%, prevista no art. 61, §1o, da Lei n.
9.430/96.
(b) Que deve ser reconhecida a necessidade de sobrestamento do presente
processo até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 0025355-
84.2004.4.03.6100, ou não sendo este entendimento, que deve ser julgado
procedente o Recurso Voluntário para fins de que sejam reconhecidos os
créditos pleiteados no PER/DCOMP n. 35218.32552.220704.1.3.02-4505, uma
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726003/2009-17
4
vez que a Recorrente efetuou a denúncia espontânea da infração tributária que
afastaria a cobrança de multa de mora de 20% sobre o valor do débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não preenche os demais requisitos
para seu conhecimento, conforme veremos a seguir.
Como relatado, a Recorrente deixou de efetuar o pagamento da estimativa de IRPJ
relativa ao período de junho de 2003, com vencimento em 31/07/2003. Ao averiguar o atraso,
relata que efetuou a compensação do valor correspondente a essa estimativa por meio da
PER/DCOMP n. 10085.26482.220704.1.3.03-6935 em 22/07/2004.
Na sequência, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n. 0025355-
84.2004.4.03.6100 objetivando o reconhecimento do seu pretenso direito de se beneficiar da
exclusão dos juros e da multa referente ao crédito tributário pago mediante compensação, por
entender que este teria atendido os requisitos da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN.
Assim, diante da existência dessa ação judicial, preliminarmente ao mérito, a
Recorrente pede o sobrestamento do processo administrativo em questão até o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança, uma vez que a discussão estaria vinculada ao que restar
decidido definitivamente na esfera judicial.
Ocorre que compulsando os autos, e verificando a documentação pertinente ao
Mandado de Segurança referido pela Recorrente, noto que ele possui o mesmo objeto do
presente processo administrativo, qual seja, o reconhecimento da denúncia espontânea para fins
de afastamento de qualquer penalidade, inclusive a multa moratória, sobre os débitos
supostamente quitados.
Por esse motivo, não verifico outra solução senão a aplicação da súmula n. 1 do
CARF que prevê que a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia às instâncias administrativas.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por concomitância com
ação judicial.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726003/2009-17
5

Fl. 253
DF CARF MF
Original